Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DE VIDROS. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Evidenciada a inexistência do vício oculto alegado petição inicial, é de rigor a improcedência dos pedidos de devolução do preço pago e de indenização por dano moral, presente o disposto nos artigos 389, 441 e 443 do Código Civil.
II. À luz do que dispõe o artigo 52 do Código Civil, não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que, além da ausência de prova do vício oculto no equipamento adquirido, a empresa adquirente não demonstra ofensa a qualquer atributo da sua personalidade jurídica.
III. Apelação conhecida e desprovida.